Tribunal: TJSP
Processo: 1124073-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – Gás liquefeito de petróleo (GLP) – Ação declaratória de nulidade de débito (principal) e ação de cobrança, c.c. obrigação de fazer (reconvenção) – Inaplicabilidade das disposições da Lei 8.078/90 ao caso concreto, pela impossibilidade de a autora-reconvinda ser considerada consumidora por equiparação – Regularidade da resilição unilateral do contrato pela autora-reconvinda,

Ementa:
COMPRA E VENDA – Gás liquefeito de petróleo (GLP) – Ação declaratória de nulidade de débito (principal) e ação de cobrança, c.c. obrigação de fazer (reconvenção) – Inaplicabilidade das disposições da Lei 8.078/90 ao caso concreto, pela impossibilidade de a autora-reconvinda ser considerada consumidora por equiparação – Regularidade da resilição unilateral do contrato pela autora-reconvinda, na forma da lei civil, com base em suas estipulações – Aplicação do instituto da "supressio", no tocante ao suposto descumprimento da obrigação de consumo mensal mínimo – Impossibilidade de imposição de qualquer penalidade contratual à autora-reconvinda ou de inscrição e seu nome em cadastro restritivo – Procedência do pedido inicial e improcedência do pedido reconvencional – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1124073-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A, é apelado HOLLD MEYER DO BRASIL INDUSTRIAS QUIMICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124073-91.2018.8.26.0100 -Voto no 13781
2
VOTO No 13.781
Apelação no 1124073-91.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Mario Chiuvite Júnior
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelada: Holld Meyer do Brasil Indústrias Químicas Ltda.
COMPRA E VENDA Gás liquefeito de petróleo (GLP) Ação
declaratória de nulidade de débito (principal) e ação de cobrança,
c.c. obrigação de fazer (reconvenção)
Inaplicabilidade das
disposições da Lei 8.078/90 ao caso concreto, pela impossibilidade
de a autora-reconvinda ser considerada consumidora por
equiparação Regularidade da resilição unilateral do contrato pela
autora-reconvinda, na forma da lei civil, com base em suas
estipulações Aplicação do instituto da “supressio”, no tocante ao
suposto descumprimento da obrigação de consumo mensal mínimo
Impossibilidade de imposição de qualquer penalidade contratual
à autora-reconvinda ou de inscrição e seu nome em cadastro
restritivo Procedência do pedido inicial e improcedência do
pedido reconvencional Recurso improvido.
Sentença proferida a fls. 130/136 julgou procedente o
pedido de ação declaratória de nulidade de débito (principal) e improcedente o
pedido ação de cobrança, c.c. obrigação de fazer (reconvenção), confirmando a
medida liminar concedida na decisão de fls. 43/45, que determinou a imediata
exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes do SERASA
EXPERIAN e do SPC, bem como que a ré se abstivesse de praticar atos de
cobrança e solicitar novas inclusões, sob pena de multa diária, reconhecendo a
inexigibilidade de multa contratual por ela aplicada, no valor de R$ 14.176,85,
declarando nula a cobrança naquela fundada e condenando a vencida nas
despesas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação, para a ação principal e em 15% sobre o valor da causa,
para a reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124073-91.2018.8.26.0100 -Voto no 13781
3
Inconformada, apela a ré-reconvinte. Alega, em suma,
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à discussão travada, por
ausência de vulnerabilidade da autora-reconvinda, assim como culpa desta e
exigibilidade da cobrança da multa contratual, pugnando, ao cabo, pela inversão
do julgado.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, é de se destacar a inaplicabilidade das
disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
Isso porque, respeitado o entendimento do e. juiz da
causa, a relação jurídica existente entre as partes não pode ser considerada de
consumo, nos termos da Lei no 8.078/90, nem mesmo mediante a aplicação da
teoria finalista mitigada, porquanto a autora-reconvinda, “in concreto”, não pode
ser tida como vulnerável, perante a ré-reconvinte, sob nenhum aspecto, sem o
que não se pode falar em consumidor por equiparação, na forma do artigo 29 da
legislação consumerista.
A despeito disso, afigura-se imperativa a confirmação
da acertada solução dada à lide pelo e. magistrado de primeiro grau. Vejamos.
De início, consigne-se que as pretensões da ré-
reconvinte se fundam, precipuamente, em disposição contratual com a suposta
seguinte redação:
Cláusula 2. O prazo do contrato deste contato é de 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124073-91.2018.8.26.0100 -Voto no 13781
4
meses, contados da data do primeiro abastecimento do GLP à Compradora após
a assinatura deste instrumento, que deverá se dar no prazo máximo de 30 dias
da referida data. Decorrido o primeiro período contratual, este o presente contrato
será renovado, automaticamente por períodos iguais e sucessivos, desde que
não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima
de 60 (sessenta dias) do seu término (fls. 56/57, sic).
Ocorre que tanto a cópia do instrumento contratual que
instruiu a petição inicial (fls. 23/28) como aquela que acompanhou a contestação
e a reconvenção (fls. 84/87) evidenciam que a única cláusula relacionada ao
prazo de vigência do contrato encerra, em verdade, a seguinte redação:
2. O prazo deste contrato é de 48 meses, contados da
data do primeiro abastecimento do GLP à COMPRADORA após a assinatura
deste instrumento, que deverá se dar no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
referida data. Decorrido o primeiro período contratual, o presente contrato será
renovado, automaticamente, por período indeterminado, desde que não
denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60
(sessenta dias) do seu término (fls. 23 e 84).
E, embora a autora-reconvinda tenha apontado,
expressamente, em sua réplica, a manifesta discrepância entre a redação
invocada pela ré-reconvinte e a efetiva redação da cláusula do contrato celebrado
entre as partes (fls. 119/120), a última insiste, inusitada e inexplicavelmente,
como se vê de suas razões recursais, em defesa fundada em cláusula não
prevista no contrato (fls. 150/151).
Diante disso e do que mais dos autos consta, é forçoso
concluir pela regularidade da resilição unilateral, por parte da autora-reconvinda,
realizada após a prorrogação do contrato, por prazo indeterminado, com esteio
no disposto no artigo 473 do Código Civil e na cláusula 2 do instrumento
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124073-91.2018.8.26.0100 -Voto no 13781
5
Já em relação ao suposto descumprimento da
obrigação prevista na cláusula 1 do instrumento contratual pela autora-reconvinda
(fls. 23 e 84), não há como deixar de aplicar ao caso concreto o instituto a
“supressio”, ante a demonstração, de forma cabal, pela planilha juntada aos autos
pela própria ré-reconvinte (fls. 93/108), de que o contrato teve regular vigência,
durante mais de 8 anos, sem qualquer ressalva, diga-se, bem como foi renovado,
por prazo indeterminado, independentemente da falta de aquisição, por parte da
primeira, da quantidade mensal mínima de 28.500 quilogramas de GLP,
merecendo transcrição, a propósito, os seguintes excertos da sentença:
(...) em relação ao pedido da reconvinte, cumpre
esclarecer que constata-se do teor da planilha, juntada pela mesma a fls. 93/108,
que a parte autora consumiu o volume total de 842.162 kg de GLP, sendo que,
contratualmente, deveria ter consumido o volume total de 1.368.000 kg de GLP.
Visto que, não carreando aos autos outras provas, a ré, em nenhum momento da
relação contratual de mais de 8 (oito) anos, insurgiu-se contra a ausência de
consumo mensal mínimo de GLP, deixando para se manifestar nesse sentido
somente após a autora ter requerido a resilição contratual. Dessarte, a ré
procedeu com a aceitação tácita de aquisição de volume de gás inferior ao
mínimo previsto contratualmente, vez que não carreou aos autos provas
requerendo que tal condição fosse cumprida, antes do pedido de cancelamento
do contrato pela parte autor. (...) Nessa senda, consoante o instituto da
“supressio”, o não exercício de direito por seu titular, no curso da relação
contratual de mais de 8 (oito) anos, no caso em questão, gerou, para parte
autora, a legítima expectativa d e que não mais se mostrava sujeita ao
cumprimento de tal obrigação, em virtude do princípio da boa-fé objetiva previsto
no artigo 422 do Código Civil in verbis: “Os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé” (fls. 134/135).
Outrossim, não é demais mencionar que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124073-91.2018.8.26.0100 -Voto no 13781
6
firmado pelas partes não contempla, em nenhuma de suas cláusulas, obrigação
no sentido de que caberia à autora-reconvinda arcar com os custos relacionadas
à retirada dos equipamentos que lhe foram entregues sob comodato, tal qual
pretendido pela ré-reconvinte (fls. 33/35).
Antes,
o
instrumento
contratual
se
limitou
a
estabelecer, na cláusula a seguir transcrita, tão somente, obrigação de
disponibilização dos equipamentos, por parte da autora-reconvinda, ao término
do contrato:
4.4. Os equipamentos descritos no “caput” desta
cláusula não poderão ser usados, cedidos, vendidos, nem alugados a terceiros
pela COMPRADORA, que não poderá lhes dar destinação diversa do objeto
deste contrato, devendo disponibilizá-los para retirada da VENDEDORA, ao seu
término, no estado em que os recebeu, ressalvados os desgastes naturais
decorrentes de seu uso.
Nesse contexto, é forçoso concluir que, se houve
inadimplemento contratual, foi por parte da ré-reconvinte, e não pela autora-
reconvinda.
Destarte, ante a demonstração de que a autora-
reconvinda, definitivamente, não cometeu infração alguma, nos termos da
cláusula 9 do instrumento contratual, assim como da regularidade da resilição
unilateral que efetivou, com esteio no artigo 473 do Código Civil, denunciando o
contrato, por escrito, por meio de correspondência eletrônica (e-mail), cujo
recebimento restou incontroverso e comprovado pela prova documental (fls.
29/32), desponta evidente a impossibilidade de lhe ser imposta qualquer
penalidade contratual, bem assim a inclusão de seu nome no cadastro restritivo,
de tal arte que o acolhimento do pedido da ação principal e o desacolhimento do
pedido reconvencional eram mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124073-91.2018.8.26.0100 -Voto no 13781
7
Ante o trabalho adicional realizado em grau recursal,
fica majorado para 17%, em relação a ambas as demandas, o percentual utilizado
pelo juízo “a quo” para a fixação dos honorários advocatícios.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator